Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Guarda. Modificação. Dilação probatória. Necessidade. Alteração. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência para modificar a guarda da filha menor, em face de alegações de risco à sua integridade.
III. Razões de decidir
3. Na busca do melhor interesse da criança e do adolescente, é essencial que haja a instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de reunir fundamentos firmes que direcionem para a melhor decisão.
4. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a versão do agravante quanto à necessidade urgente de alteração da guarda dos filhos, a decisão agravada deve ser mantida, até que se conclua a instrução processual na instância originária.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A modificação da guarda de menor não pode ser decidida liminarmente sem a devida instrução probatória e sem elementos concretos que evidenciem o risco à criança, sendo imprescindível a análise do melhor interesse do infante após o contraditório e ampla defesa.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 227; CPC, art. 300.